Tribunal: TJDFT
Processo: 0703508-93.2018.8.07.0006
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da r. sentença constante do ID 5412042, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau confirmou a antecipação dos efeitos da tutela e julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial da Ação de Obrigação de Fazer proposta por JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA LARA para, determinar que o réu limite os descontos em contracheque relativos aos contratos de empréstimos celebrados pelas partes ao patamar de 30% (trinta por cento) sobre o valor da remuneração líquida do autor, excluindo-se as receitas eventuais, bem como para determinar que o banco réu se abstenha de realizar desconto de qualquer valor em conta salário referente a contrato de mútuo. O autor/apelado informou que o banco réu descumpriu da determinação judicial, uma vez que promoveu descontos em conta corrente em patamar superior ao permitido. Postulou, assim, que seja determinado o estorno dos valores descontados indevidamente (ID. 5663312). Regularmente intimado, o banco réu informou haver dado regular cumprimento à determinação de limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do autor/apelado, consoante demonstrado por extrato de conta corrente (ID 12121685). O autor, no ID 13947182, afirmou que o descumprimento decisão judicial ocorreu em 28/09/2018. É o relatório. Decido. A egrégia 8a Turma Cível, nos autos do Agravo de Instrumento no 0706406-97.2018.8.07.0000, deferiu tutela de urgência, ora apelado, para o fim de determinar que os descontos realizados na conta corrente do autor, referentes a contratos de empréstimos firmado com o banco réu, fique limitados a 30% (trinta por cento) dos montante depositado a título de remuneração mensal. No caso em apreço, o descumprimento apontado pelo autor refere-se a descontos realizados em 28/09/2018, o que conduz à conclusão de que o banco réu, desde então, vem cumprido regularmente a decisão concessiva de tutela de urgência. Conforme pode ser verificado da petição acostada aos autos sob o ID 13947182, em 28/08/2018, foi depositada na conta corrente do autor, a título de proventos, a quantia de R$ 6.565,19 (seis mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos). Na mesma data, foram realizados descontos referentes a empréstimos contraídos pelo réu, no montante total de R$ 2.060,70 (dois mil, sessenta reais e setenta centavos). Portanto, o valor descontado pelo banco réu supera o patamar fixado na decisão concessiva de tutela de urgência, em apenas R$ 91,14 (noventa e um reais e quatorze centavos). Assim, determino ao banco réu que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o ressarcimento do montante descontado na conta corrente do autor no dia 28/09/2018, em patamar superior ao fixado na decisão concessiva de tutela de urgência. Quanto à multa pecuniária fixada, a questão deverá ser objeto de análise por ocasião do cumprimento da sentença, caso venha ser confirmada a r. sentença pelo egrégio Colegiado. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora